Tribunal: TJPA
Processo: 0005412-37.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005412-37.2014.8.14.0039

APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

APELADO: WEND FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO DECLARADA ABUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO EM DOBRO POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES COM JUROS CONTRATUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a ilegalidade da tarifa de registro de contrato, determinando sua restituição em dobro com incidência de juros contratuais e correção monetária pela taxa SELIC, além de reconhecer a limitação de encargos moratórios a 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao se determinar a devolução com aplicação de juros contratuais; (ii) estabelecer se é cabível a repetição em dobro do valor indevidamente cobrado a título de tarifa de registro de contrato; (iii) determinar o regime de juros aplicável à restituição do valor declarado indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição da preliminar de julgamento extra petita fundamenta-se na constatação de pedido expresso de devolução do indébito com incidência de juros “aplicáveis à espécie”, sendo legítima a aplicação dos juros contratuais, especialmente por força dos artigos 141 e 492 do CPC e do art. 491 quanto aos pedidos implícitos.

4.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé, dolo ou conduta abusiva, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a cobrança da tarifa de registro, embora declarada ilegal conforme Tema 958/STJ, era objeto de controvérsia jurídica e amparada por entendimento não pacificado à época do contrato (2010).

5.

A modulação dos efeitos estabelecida no EAREsp nº 676.608/RS determina que a repetição em dobro só é aplicável a cobranças posteriores à publicação do acórdão (30/03/2021), o que não se aplica ao contrato sub judice, firmado anteriormente.

6.

A restituição simples do valor indevidamente cobrado deve observar os mesmos encargos do contrato original, incluindo os juros remuneratórios pactuados, por força dos princípios da simetria contratual, da reparação integral do dano e da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo inaplicável a limitação da Lei de Usura, conforme a Súmula 596 do STF.

7.

A manutenção da limitação de encargos moratórios a 1% ao mês e da distribuição da sucumbência em razão do êxito substancial da parte autora é adequada, com fixação de honorários nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO ITAU VEICULOS S.A. em face de sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada em por WEND FERREIRA DE SOUZA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e o mais que dos autos se extrai, declarando extinto o processo com resolução de mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, como base no art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte Requerida a pagar à parte Requerente o valor pago referente à restituição em dobro do valor cobrado no item “C.6” do tópico “6” do termo contratual”, inclusive considerando eventual taxa de juros de financiamento do serviço. No tocante à restituição dos valores pagos, a título de encargos moratórios em percentual maior que 1% a.m, determino que esta se dê de forma simples, considerando que sua procedência se deu em razão de reconhecimento do pedido pela parte Requerida. Em relação a esses valores deve incidir correção monetária, com incidência a partir da data do desembolso (STJ, súmula 43), aplicando-se à correção monetária e aos juros de mora, conforme a taxa SELIC.

Considerando a sucumbência parcial e recíproca das partes, condeno a parte requerente a pagar custas e despesas processuais no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor devido, bem como a pagar a título de honorários advocatícios a quantia equivalente ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º do NCPC, devendo ser observado que a parte autora está amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Da mesma forma, condeno a parte requerida a pagar custas e despesas processuais no percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor devido, bem como a pagar a título de honorários advocatícios a quantia equivalente ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º do NCPC, a ser corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação, em conformidade como o disposto no artigo 1º, § 2º, da Lei 6.899/81.”

Não houve modificação da sentença após a apreciação dos embargos de declaração.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de julgamento extra petita, argumentando que não houve pedido expresso de devolução dos valores com aplicação dos juros contratuais.

No mérito, insurge-se contra a aplicação da taxa de juros contratuais para calcular o valor da tarifa declarada ilegal, defendendo que a devolução deve observar correção simples com juros de 1% ao mês. Quanto à repetição em dobro, alega ser incabível sem demonstração de má-fé, invocando a Reclamação nº 4.892 do STJ e a modulação dos efeitos estabelecida no EAREsp nº 676.608/RS. Por fim, contesta a condenação em honorários e custas, sustentando sucumbência mínima.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Prejudicial de Mérito. Julgamento extra petita

A prejudicial de julgamento extra petita não merece acolhida.

A análise da petição inicial revela pedido expresso de repetição do indébito em dobro, com correção monetária e "juros aplicados à espécie", conforme item "d.5". Essa expressão possui caráter abrangente e refere-se aos juros compatíveis com a natureza da obrigação, podendo incluir legitimamente os juros contratualmente pactuados, sobretudo em contratos de financiamento bancário. Ademais, o artigo 491 do Código de Processo Civil estabelece que juros de mora e correção monetária constituem pedidos implícitos. A sentença manteve-se nos limites da demanda, observando o princípio da congruência dos artigos 141 e 492 do CPC.

Assim, REJEITO a prejudicial.

3.

Mérito.

Quanto ao mérito propriamente dito, assiste razão ao apelante no que concerne à impossibilidade de repetição em dobro.

O Magistrado de primeiro grau reconheceu a abusividade da tarifa de registro de contrato e determinou sua devolução em dobro, aplicando o entendimento do EAREsp nº 676.608/RS, segundo o qual a restituição independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Entretanto, é necessário ponderar que a cobrança da tarifa de registro de contrato, embora declarada ilegal em conformidade com o Tema 958 do STJ, não decorreu de conduta dolosa ou fraudulenta da instituição financeira, mas de interpretação jurídica que, à época da contratação em 2010, ainda não havia sido pacificada pelos Tribunais Superiores. A tarifa de registro de contrato era objeto de controvérsia nos tribunais, havendo decisões em ambos os sentidos, e a própria regulamentação do Banco Central não vedava expressamente tal cobrança nos moldes realizados.

Nesse contexto, não se pode atribuir à instituição financeira comportamento contrário à boa-fé objetiva ou má-fé caracterizadora da sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC. A cobrança decorreu de interpretação dos instrumentos regulatórios então vigentes e da jurisprudência não consolidada. A jurisprudência do STJ, mesmo após o julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, não afastou a necessidade de demonstração de que a cobrança indevida configurou conduta abusiva. A mera ilegalidade da cláusula, por si só, não autoriza automaticamente a devolução em dobro, sendo imprescindível a análise das circunstâncias concretas.

Ademais, merece destaque a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, que determinou a aplicação do entendimento quanto à restituição em dobro apenas a partir da publicação do acórdão em 30/03/2021. O contrato objeto da demanda foi celebrado em dezembro de 2010, portanto anterior ao marco temporal fixado. Por tais fundamentos, afasto a condenação em repetição de indébito em dobro.

Afastada a repetição em dobro, subsiste o dever de restituição simples dos valores cobrados a título de tarifa de registro de contrato. No tocante aos encargos aplicáveis, não merece acolhida a tese de que os valores devem ser devolvidos com juros de 1% ao mês com base na Lei de Usura. A Súmula 596 do STF consolidou que as disposições do Decreto nº 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras.

No caso concreto, o valor cobrado foi incorporado ao montante financiado, passando a ser amortizado com incidência dos mesmos encargos do financiamento principal. Não se trata de simples devolução de quantia isolada, mas da necessidade de restaurar a integralidade do prejuízo causado, incluindo os juros incidentes sobre o valor indevido ao longo da relação contratual. A simetria entre os encargos da obrigação principal e os da restituição decorre dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da reparação integral do dano e da vedação ao enriquecimento sem causa. É incongruente admitir que a instituição cobre juros remuneratórios elevados ao receber valores do consumidor, mas devolva com juros menores quando compelida judicialmente. Tal assimetria permitiria que a instituição lucrasse com a cobrança indevida. Mantenho a determinação de restituição com aplicação dos juros contratuais, acrescidos de correção monetária desde o desembolso, pela taxa SELIC.

Os demais fundamentos da sentença merecem ser mantidos. A limitação dos encargos moratórios a 1% ao mês foi corretamente reconhecida. Quanto à sucumbência, não prospera a alegação de sucumbência mínima da instituição financeira. O pedido principal — declaração de abusividade da tarifa e restituição dos valores — foi acolhido, caracterizando êxito substancial da parte autora. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação observou adequadamente os critérios do artigo 85, §2º, do CPC.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para:

a) Afastar a condenação em repetição de indébito em dobro dos valores cobrados a título de tarifa de registro de contrato;

b) Determinar a restituição simples dos valores cobrados a título de tarifa de registro de contrato.

Mantenho íntegra a sentença nos demais pontos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025